Tribunal: STF
Processo: HC 235759
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 849.862/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa, em 26/09/2020, restando mantida a sentença do juízo originário. O título condenatório transitou em julgado em 04/11/2020.



    4. Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O ministro relator não conheceu do writ, ao que se seguiu o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, estarem atendidos os requisitos legais para a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Afirmam ser inidônea a fundamentação veiculada para afastá-la, quais sejam, a existência de ação penal em curso e o fato de o paciente ser conhecido no meio policial. Assinalam a primariedade e os bons antecedentes.



    6. Pedem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com os consectários legais.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 04/11/2020, tendo sido formalizada a impetração apenas em 30/11/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No âmbito do Agravo no Habeas Corpus nº 849.862/SC, a Quinta Turma, sem adentrar na matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise do writ, considerando a preclusão temporal da matéria, por não ter sido arguida oportunamente. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria em supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator